Tribunal: CARF
Processo: 13951.000472/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13951.000472/2009-10
ACÓRDÃO
2002-009.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE FATIMA LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
CONSTANTE
DO
CADASTRO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELEITO PELO CONTRIBUINTE.
É válida a intimação por via postal encaminhada ao endereço cadastral por
indicar o domicílio tributário eleito pelo contribuinte. A aposição de novo
endereço na Declaração de Ajuste Anual – DAA sem a indicação de que
pretendeu, o declarante, alterar o endereço anterior não implica a eleição
de novo domicílio tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão afeta à tempestividade da
impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13951.000472/2009-10
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2007,
ano-calendário 2006, no valor original de:
Demonstrativo
Valor
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 2.020,89
Multa de Ofício
R$ 404,17
Juros de Mora (até 28/11/2008)
R$ 363,55
Total
R$ 2.788,61
Conforme a Descrição dos Fatos, o lançamento é resultado da glosa parcial de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, correspondente à diferença entre o
valor declarado pela contribuinte e o total de IRRF informado pelas fontes
pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Consta da Notificação o seguinte endereço: "R. INACIO TRAMBINI, 1292, JD.
CAPRICÓRNIO, 87.301-200, CAMPO MOURÃO". O número do CEP e o nome do
Jardim estão corretos. Entretanto, o nome da rua está grafado de forma incorreta
(Inacio Trambani, quando, o correto é Rua Ignácio Trombini, conforme consta dos
Correios.
Alega que também há equívoco no número, sendo o número correto da
residência da Requerente o n° 292 (duzentos e noventa e dois), enquanto na
Notificação consta 1292.
Esclarece que a Requerente é residente e domiciliada em tal endereço (Rua
Ignácio Trombini, 292, Jardim Capricórnio, Campo Mourão, CEP 87.301-200)
desde 1997, há pelo menos 12 anos (completos no domingo de Páscoa) e, não
recebeu nenhuma intimação para comprovar os valores compensados a titulo de
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13951.000472/2009-10
3
Imposto de Renda Retido na Fonte, como consta da descrição dos fatos e
enquadramento legal da notificação recebida, ora impugnada.
Esclarece que ao consultar um lote de restituição de Imposto de Renda, verificou
que constava “Imposto a pagar” e, assim, compareceu à Receita Federal (Campo
Mourão), quando foi notificada do lançamento ora impugnado.
Salienta que nas declarações de Imposto de Renda referentes aos exercícios 2008
(ano base 2007) e 2009 (ano base 2008), o endereço da Requerente está correto
(Rua Ignacio Trombini, 292), conforme declarações, em anexo.
Assim, afirma que não recebeu qualquer intimação em sua residência e, por isso,
não comprovou os valores compensados a titulo de imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme passa a expor:
No mérito, a contribuinte contesta a glosa de R$ 6.532,30 afirmando que o
recolhimento seria de responsabilidade da fonte pagadora e que o CNPJ da Caixa
Econômica Federal é que deveria constar no DARF que foi indevidamente
recolhido no CPF da Notificada.
Relata os valores efetivamente recebidos e as deduções e conclui que:
“A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Requer também, seja considerado o recolhimento efetuado, apreciando-se em
conseqüência, a devolução do Imposto de Renda, levando-se em consideração
também, as deduções dos valores despendidos com honorários advocatícios,
conforme recibos, em anexo, que por equívoco não considerei como redução na
base de cálculo.”
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2012, Recurso Voluntário (fls. 61 a 64), em que alegou, em apertada síntese,
que:
a) a ciência editalícia do lançamento deveria ser anulada em razão da intimação
postal irregular, já que a correspondência teria sido encaminhada para o
endereço errado do contribuinte;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão
comprovados nos autos.
É o relatório suficiente.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.114 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13951.000472/2009-10
4
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço somente da questão afeta à tempestividade
da impugnação em face da validade da intimação do lançamento, única matéria devolvida da
instância a quo.
Não há como reparar o acórdão recorrido que não conheceu da impugnação por
sua intempestividade.
A intimação para ciência do lançamento foi encaminhada, por via postal, ao
domicílio tributário eleito pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício
de 2007 (fl. 43), onde consta o endereço Rua Rua (sic) Ignácio Trombini no 1292, Jd. Capricórnio,
Campo Mourão-PR. Nas DAA dos exercícios seguintes (fls. 14 e 21), o contribuinte alterou o
número da casa para 292, mas não assinalou os campos que implicariam na alteração do domicílio
tributário. Por conseguinte, o endereço constante do cadastro permaneceu o mesmo declarado
no exercício de 2007, ou seja, o número 1292.
Naquela ocasião, como atualmente, havia duas formas de o contribuinte pessoa
física alterar o seu domicílio tributário, que, registre-se, é de livre eleição: 1) fazer um pedido de
alteração no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou 2) indicar um novo endereço na DAA e assinalar
o campo adequado de mudança de endereço, para que o cadastro seja automaticamente
atualizado.
A aposição de novo endereço na Declaração de Ajuste Anual – DAA sem a indicação
de que pretendeu, o declarante, alterar o endereço anterior não implica a eleição de novo
domicílio tributário.
Em razão de haver sido improfícua a ciência pela via postal, deu-se a ciência por
edital (fl. 39) em 17/09/2008. Entretanto, a impugnação somente foi apresentada em 06/10/2009,
mais de uma no além do prazo de trinta dias previsto no inc. V do art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da questão afeta à
tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 74
DF CARF MF
Original